Tribunal: TJES
Processo: 5000217-45.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-45.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS DE SOUZA DIIRR

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. VALIDADE DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar de apreensão e consolidar a propriedade e a posse do veículo em favor do autor. A Apelante alegou a nulidade da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, e que o banco não teria esgotado os meios para localizá-la. Pleiteou a extinção da ação e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais, a ensejar o não conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante, à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões do recurso impugnam, ainda que reiterando argumentos anteriores, os fundamentos centrais da sentença, permitindo o exercício do contraditório e o juízo de retratação pela instância revisora.

4. A constituição em mora é pressuposto para a propositura de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969.

5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente, para comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do recebimento, sendo irrelevante a devolução com a anotação “não procurado”.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais aplica o referido entendimento também aos casos em que a correspondência retorna com a informação “não procurado”, desde que enviada ao endereço contratual.

7. A Apelante não comprovou alteração de endereço contratual nem demonstrou ausência de ciência quanto à necessidade de retirar correspondências na agência dos Correios, sobretudo sendo residente em área rural, onde não há entrega domiciliar.

8. O banco apelado juntou o comprovante de envio da notificação ao endereço contratual, cumprindo, assim, o ônus probatório da constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impugnação expressa aos fundamentos da sentença, ainda que por repetição de argumentos anteriores, afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora do devedor fiduciante, desde que o envio tenha sido feito ao endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 11; Lei n. 6.538/1978; Portaria MC n. 6.206/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp n. 2.160.602, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.03.2025; TJES, AgInt n. 50033515720248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024; TJMG, ApCiv n. 50006406520248130089, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Banco Apelado, em sede de contrarrazões (ID 13643307), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante teria se limitado a reproduzir os termos de sua contestação, sem atacar de forma específica os fundamentos que alicerçaram a sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão hostilizada, estabelecendo um contraponto direto e específico com os fundamentos do julgado. A mera repetição de peças anteriores, sem o devido confronto com a decisão judicial, de fato, inviabiliza o conhecimento do recurso.

No caso em apreço, contudo, embora a Apelante tenha, em grande parte, reiterado a tese central de sua peça de defesa – qual seja, a nulidade da constituição em mora –, tal argumentação é direcionada a combater o principal fundamento adotado pelo magistrado sentenciante para julgar a lide. A sentença (ID 13643300) afastou expressamente a tese de nulidade, aplicando ao caso o Tema Repetitivo 1.132 do STJ. As razões recursais (ID 13643301), por sua vez, visam a desconstituir justamente essa conclusão, insistindo que a situação dos autos (devolução por "Não procurado") representaria uma exceção à regra geral estabelecida pelo referido precedente.

Dessa forma, há uma clara e inequívoca impugnação ao
decisum
, ainda que a argumentação se valha de teses já apresentadas. A Apelante demonstrou seu inconformismo e explicitou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e a análise devolutiva por esta Corte.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THAIS DE SOUZA DIIRR

contra a sentença de ID 13643300,
proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO GMAC S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a medida liminar de busca e apreensão e, por conseguinte, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, regularmente apreendido, em favor do autor.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(I)
a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação “não procurado”;
(II)
que a instituição financeira não esgotou as tentativas razoáveis de localização da recorrente, o que, em seu entendimento, não atenderia aos requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para o deferimento da busca e apreensão do veículo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada extinta a demanda e, por conseguinte, determinada a restituição do bem à apelante.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (ID 13643307), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a Apelante apenas repetiu os termos de sua contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção do julgado, reforçando a tese da validade da notificação com base no Tema 1.132 do STJ.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso de Apelação cinge-se à efetiva constituição em mora do devedor fiduciante, requisito processual indispensável para o ajuizamento e regular processamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do que preconiza o Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira apelada juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 13642776, encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Todavia, o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, no entendimento da apelante, não seria suficiente para comprovar a constituição em mora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 1.132), firmou a tese de que "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

O eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão do Recurso Especial afetado no bojo do Tema n.º 1.132, assentou expressamente em seu voto-vista que a conclusão a respeito da suficiência de envio da notificação ao endereço contratualmente previsto “
abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de

‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”.

Posterior ao entendimento firmado pelo c. STJ, em decisão monocrática proferida no bojo do REsp n. 2.160.602, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva considerou que o acórdão impugnado, que reputou como não efetivada a notificação na hipótese de aviso de recebimento retornado com a informação “não procurado”,
se encontrava em desacordo com a tese fixada no Tema n.º 1.132, pelo STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento da ação de busca e apreensão
.(REsp n. 2.160.602, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 11/03/2025.)

No mesmo sentido, as decisões monocráticas: (REsp n. 2.170.255, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 07/03/2025); (AREsp n. 2.547.345, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 04/04/2024); (AREsp: 2512096, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 04/04/2024).

Ressalte-se que a anotação “não procurado” indica que os Correios não efetuam a entrega domiciliar da correspondência na localidade de destino, especialmente por se tratar de endereço situado em área rural. Contudo, ainda que a carta não tenha sido efetivamente recebida em razão da limitação do serviço postal na região,
a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado
pela

Apelante
, o qual tinha ciência das restrições do serviço em sua localidade e do dever de verificar, com regularidade razoável, as correspondências disponíveis na agência dos Correios, em consonância com o previsto na Lei n.º 6.538/1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
s” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08 .2023, DJe de 20.10.2023). 3 .
No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969
. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 27/08/2024
).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. DESNECESSIDADE . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta em desfavor de PVC Serviços Ltda e Jezrriel Souza Dias, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não comprovou a efetiva entrega . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo destinatário, é suficiente para a constituição do devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.132 (REsp n. 1.951 .662/RS e REsp n. 1.951.888/RS), fixou a tese de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros . O voto condutor do referido precedente esclarece que a formalidade exigida é apenas a prova do envio da notificação pelos Correios para o endereço do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou "endereço insuficiente". No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato e devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", o que não afasta a constituição em mora do devedor, conforme o entendimento consolidado pelo STJ
. A decisão de primeira instância contrariou o entendimento do STJ, impondo requisito não previsto na legislação nem na jurisprudência consolidada, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada para regular processamento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para constituição do devedor em mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951 .888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09 .08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp n. 2.757.651, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.02.2025; TJES, Apelação Cível n . 0001643-19.2015.8.08 .0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06 .05.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5013964-73.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024 . (TJ-ES. APELAÇÃO CÍVEL: 50009021620248080069, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 15/04/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO - STATUS "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132, DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- SENTENÇA CASSADA. - A comprovação da mora da parte devedora, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69
- O encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente à comprovação da mora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132 - A constatação da mora enseja o reconhecimento da existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006406520248130089, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois o banco apelado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, ao comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da apelante. Assim, resta devidamente caracterizada a mora, pressuposto que autoriza o prosseguimento e o julgamento de mérito da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Com fulcro no que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.